Tribunal: TJSP
Processo: 1001632-88.2024.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ.
I. Caso em Exame: Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. A sentença julgou procedente em parte a pretensão da autora e determinou a rescisão do contrato, a reintegração de posse pela ré e a devolução de 75% dos valores pagos, além de

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ.
I. Caso em Exame: Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. A sentença julgou procedente em parte a pretensão da autora e determinou a rescisão do contrato, a reintegração de posse pela ré e a devolução de 75% dos valores pagos, além de condenar a autora ao pagamento das despesas de IPTU, taxas e tarifas. Recurso da autora que pretende que a retenção seja limitada a 10% dos valores pagos e da ré que busca a improcedência.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste (i) na incidência ou não ao caso das disposições do CDC em hipótese em que há pacto de garantia de alienação fiduciária, (ii) a inaplicabilidade da taxa de fruição para lote sem edificação; (ii) a restituição dos valores pagos de uma só vez, e não parceladamente; (iii) a limitação da retenção a 10%, 25% ou 30% dos valores pagos, (iv) a alteração da fixação dos honorários advocatícios arbitrados e da base de cálculo de sua incidência.
III. Razões de Decidir: 1. A ausência de registro do gravame na matrícula imobiliária, bem como o fato da autora não estar em situação de inadimplência e nem ter sido constituída em mora, afastam o regime de alienação fiduciária, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. A retenção de 20% dos valores pagos é mais adequada, considerando os custos de administração e publicidade, sem configurar enriquecimento sem causa. 3. A restituição deve se dar de uma só vez e não de forma parcelada. 4. Taxa de fruição indevida em razão de o imóvel se constituir em um lote sem edificação. 5. Honorários advocatícios devidamente mensurados pela r. sentença, cuja base de cálculo é o valor da causa, já que o montante da condenação é ilíquido.
IV. Tese de julgamento: 1. A aplicação do CDC é mantida em contratos com registro de alienação fiduciária em que a garantia não tenha sido registrada na matrícula e a compradora não esteja inadimplente e constituída em mora. 2. A retenção de 20% dos valores pagos se revela mais adequada à hipótese. 3. A restituição deve se dar de uma só vez, conforme a Súmula 02 do TJSP. 4. Taxa de fruição pretendida pela ré que se revela indevida em imóvel consistente em lote no qual não se edificou. Honorários bem fixados, sobre o valor da causa, já que ilíquido o valor da condenação.
V. Dispositivo: RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA.

Legislação Citada: CDC, arts. 47 e 51. Código Civil, art. 413. Lei no 9.514/97, art. 23. Lei no 6.766/1979. Lei no 13.786/2018.

Jurisprudência Citada: STJ: Tema 1.095; Súmula 543. TJSP: Apelação Cível 1008763-88.2024.8.26.0597, rel. Ana Lúcia Romanhole Martucci, j. 29.05.2025. Apelação Cível 1005412-26.2024.8.26.0624, rel. James Siano, j. 26.02.2025.